Tribunal: STF
Processo: AI 109771
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO (ART. 325, INCISO V, LETRA 'D'. DO
RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE, INCIDINDO SOBRE
ELE OBICE REGIMENTAL, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
QUE VISOU ULTRAPASSA-LO, NÃO FOI ACOLHIDA PELO EG. CONSELHO.
EMBORA TENHA SIDO ALEGADO TER HAVIDO NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
806 DO CPC, NÃO PODE SER CONSIDERADO O ARGUMENTO, POR SE TRATAR DE
PRECEITO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, NÃO SE INCLUINDO, ASSIM, O
FUNDAMENTO, ENTRE AS EXCEÇÕES DO 'CAPUT' DAQUELE MESMO ART. 325 DO
RI.